Tribunal: TJDFT
Processo: 0717027-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação para manter a condenação do apelante a pagar indenização por danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão em relação à apreciação do requerimento de cumprimento de sentença apresentado pela apelante e do prazo de prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não comprova a necessidade das correções previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil em razão da apreciação e julgamento da matéria no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame de mérito das decisões”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 956677, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16.8.2016; STJ, EDcl no MS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi (convocada), Primeira Seção, j. 15.6.2016.